Tribunal: TJSP
Processo: 2080498-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL, APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES" - TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência, formulado pela parte autora, ora agravante, que pretendia a apresentação ou devolução "em bom estado de conservação, os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM MÓVEL, APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS e LUCROS CESSANTES" - TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência, formulado pela parte autora, ora agravante, que pretendia a apresentação ou devolução "em bom estado de conservação, os bens e equipamentos que foram deixados sob sua guarda ou, a caso não existentes os bens, que deposite o valor equivalente em juízo, para posterior levantamento pela parte autora"– Não ficou evidenciado, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo autor, cujas alegações demandam mais esclarecimentos, mediante a oitiva da parte contrária e eventual produção de provas, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa – Ausência do requisito previsto no art. 300, do CPC – Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida – Decisão mantida – Recurso improvido.